Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Processo : 0712523-65.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 118298692 dos autos originários n. 0718992-77.2020.8.07.0007) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré, aqui agravante, sob o fundamento de que “não houve a inequívoca demonstração do estado de hipossuficiência alegado e os elementos constantes da peça de ingresso engendram entendimento de que possui a parte recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção de suas atividades”. A agravante informa que está com a inscrição cancelada no Cadastro Fiscal do Distrito Federal e não possui movimentação financeira desde 2015, conforme certidões e extratos acostados no id. 117909223. Diz que sua representante legal está desempregada e é isenta de declaração de imposto de renda, de modo que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Destaca a confirmação da alegada hipossuficiência pela Defensoria Pública, que patrocina a agravante no presente caso, dentro dos parâmetros da Resolução no 140/2015, do Conselho Superior da DPDF. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da r. decisão. É o relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a defendida insuficiência financeira possui lastro em prova documental, senão vejamos. Os documentos anexados demonstram que a agravante está com a inscrição cancelada no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (id. 117909223 – p. 1 na origem) e não possui movimentação financeira desde 2015 (id. 117909223 – p. 7 na origem). Além disso, a sócia administradora da empresa comprovou estar desempregada e não possuir renda (id. 117909223 e 117909224). A atividade desenvolvida pela agravante (mercearia e exploração de jogos de sinuca e bilhar) (id. 117909223 – p. 2), aliada ao baixo capital social da empresa, R$ 10.000,00 (id. 117909223 – p. 4), evidenciam que a pessoa jurídica não movimenta valores elevados. A existência de execução em andamento contra a agravante corrobora a hipossuficiência financeira declarada nos autos, sobretudo porque se trata de sociedade empresária de responsabilidade limitada, patrocinada pela Defensoria Pública. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no verbete sumular n. 481 do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. Se presentes elementos probatórios que corroboram a alegada insuficiência econômica da pessoa jurídica, inclusive sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, a concessão do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1228886, AGI 0721303-96.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 27/3/2020) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Todavia, ausente o periculum in mora, porquanto o processo originário está na fase de especificação de provas e não houve ordem de pagamento em desfavor da agravante. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator